Tribunal: TJDFT
Processo: 0736259-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736259-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO CERQUEIRA DE QUEIROZ RONCHI AGRAVADO: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA, CINTIA PEREIRA DE PAULA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RENATO CERQUEIRA DE QUEIROZ RONCHI contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial promovida por SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA e ANDRÉIA CRISTINA MONTALVÃO DA CUNHA em desfavor de CINTIA PEREIRA DE PAULA, nada proveu quanto ao pedido do agravante de prosseguimento do feito executivo com realização de penhora via SISBAJUD e RENAJUD, por considerá-lo terceiro estranho à lide e por entender que o acompanhamento da penhora no rosto dos autos deveria ocorrer junto ao Juízo onde tramita a ação em que o peticionante figura como credor. O agravante deixa de recolher preparo e pede a concessão de gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência. Sustenta ser credor sub-rogatário do agravado Sebastião Moraes da Cunha, o qual possui um crédito de R$ 41.701,76 (quarenta e um mil, setecentos e um reais e setenta e seis centavos) para receber no feito executivo 0727234-14.2018.8.07.0001, que tramita em desfavor de Cintia Pereira de Paula. Afirma que o processo foi arquivado pelo fato de os exequentes não terem dado prosseguimento ao feito. Esclarece que efetivou a penhora no rosto dos autos no referido processo e que manifestou interesse em prosseguir com a execução, tendo o magistrado indeferido o pedido sob o fundamento de que é terceiro estranho à lide. Combate a conclusão do magistrado da origem com esteio nas disposições dos artigos 778, inciso IV, 857 e 860 do Código de Processo Civil, ao entendimento de que, diante da inércia do agravado, tem o direito de intervir nos autos para garantir seu crédito. Assim, diante da possibilidade de malogro da execução 0727234-14.2018.8.07.0001, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso a fim de impedir a extinção daquele feito. Requer, também, a concessão de tutela recursal para que o Juízo a quo viabilize seu direito de prosseguir com medidas constritivas naqueles autos, tais como BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, dentre outras, a fim de que tenha seu crédito satisfeito ainda que parcialmente. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, mediante a confirmação da tutela recursal requerida. Junta documentos (IDs 40717193 a 40717207). O feito foi distribuído a este relator, que concedeu ao agravante prazo para complementar a instrução do pedido de gratuidade de justiça ou recolher preparo recursal (ID 40831608). O agravante reiterou o pedido de gratuidade de justiça e juntou os documentos de IDs 40901378, 40901394, 40901397, 40901398 e 40901400. É a síntese do necessário. Decido. Primeiramente, diante da documentação acostada aos autos em observância ao despacho de ID 40831608, concedo ao agravante o benefício da gratuidade de justiça. Anote-se. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (artigo 1019, inciso I). No caso sob exame, o agravante postula tanto a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para impedir a extinção do processo executivo 0727234-14.2018.8.07.0001 pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, quanto o deferimento da tutela recursal, a fim de que, na condição de terceiro interessado e sub-rogado no direito de crédito de Sebastião Moraes da Cunha, possa prosseguir no feito com pedidos de penhora contra a executada Cíntia Pereira de Paula, a fim de satisfazer parcialmente crédito calcado em penhora no rosto dos autos. Não é caso, todavia, para a concessão dos pleitos de urgência. Observo, de início, que o agravante é credor de Sebastião Moares da Cunha nos autos 0710110-18.2018.8.07.0001, que tramitam perante a 7a Vara Cível de Brasília. Naquele feito, foi determinada, em proveito do agravante, a realização de penhora no rosto dos autos 0727234-14.2018.8.07.0001, em que Sebastião Moraes da Cunha e Andréia Cristina Montalvão da Cunha figuram como credores. Conquanto tenha o agravante chegado a afirmar nas razões recursais, num primeiro momento, que o processo executivo 0727234-14.2018.8.07.0001 teria sido arquivado, e depois, que estaria em vias de extinção por inércia dos agravados, fato é que houve a citação regular da executada Cíntia Pereira de Paula e que a mesma chegou a oferecer proposta de acordo para a quitação da dívida (fls. 96 e 101/102 do ID 40717203). Até o momento da interposição deste recurso de agravo, os exequentes Sebastião Moares da Cunha e Andréia Cristina Montalvão da Cunha ainda não haviam sido intimados para manifestar-se sobre a proposta, não se revelando plausível a tese de inércia ou desinteresse na persecução do crédito capaz de implicar na iminente extinção do processo ou de justificar a pretensão do agravante de promover atos constritivos naquele feito em nome próprio por força da sub-rogação aludida no artigo 778 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. § 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: I - o Ministério Público, nos casos previstos em lei; II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo; III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos; IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional (grifamos). § 2o A sucessão prevista no § 1o independe de consentimento do executado. Nesse sentido, ao apreciar o petitório do agravante, concluiu o magistrado de origem (ID 40717201): Nada a prover quanto à manifestação de ID 137326271, pois formulada por terceiro estranho a esta lide. O acompanhamento da penhora no rosto destes autos deve se dar por meio do Juízo onde tramita a ação em que o peticionante figura como credor. Intime-se o aludido peticionante, para ciência. A Secretaria deverá providenciar o PAC. Após, aguarde-se o retorno do AR expedido. Deduz-se das circunstâncias postas que a proposta de acordo oferecida pela executada dos autos 0727234-14.2018.8.07.0001 não satisfaz os interesses do agravante, que, receoso de não ter seu crédito adimplido, pretende, de plano, ver realizada penhora de bens da devedora de seu devedor. Ocorre que a penhora no rosto dos autos do processo 0727234-14.2018.8.07.0001 confere ao ora agravante mera expectativa de direito quanto à satisfação do crédito que lhe é devido por Sebastião Moraes da Cunha nos autos 0710110-18.2018.8.07.0001. Tal circunstância não se confunde com o direito invocado pelo agravante de obter a constrição direta de bens de terceira pessoa, estranha à relação jurídica discutida nos autos 0710110-18.2018.8.07.0001. Assim, considerando que a execução na origem segue seu curso regular e que aguarda, por ora, a manifestação dos exequentes, não vislumbro risco iminente de extinção do processo que recomende a concessão de efeito suspensivo pleiteada, nem margem para que o agravante assuma protagonismo naquele feito, por meio da requisição, em nome próprio, de medidas constritivas contra a devedora Cíntia Pereira de Paula, já que a legitimação extraordinária para tanto, prevista na legislação de regência, não se alinha com o estágio em que o processo se encontra, sobretudo porque não houve desistência ou renúncia de crédito expressa que inviabilize a penhora no rosto dos autos. Nessa linha de entendimento, a jurisprudência desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS DE SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO EXECUTADO EM FEITO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INCISO III DO ART. 921 DO CPC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - As medidas de sub-rogação nos direitos do Executado, pretendidas pelos Recorrentes, dizem respeito a Juízo e a Feito diverso e, assim, a medida possível de ser apreciada na origem, consistente na penhora no rosto dos autos, já foi deferida. A referida penhora recai sobre direitos eventuais e futuros, sendo uma mera expectativa de direitos, caso a Executada receba algum crédito naqueles autos. (grifamos) 2 - Não se amolda à hipótese de suspensão prevista no inciso III do art. 921 do CPC a existência de penhora no rosto dos autos, sendo possível apenas o sobrestamento do Feito até que haja a consolidação do crédito penhorado no processo no qual o Executado é Credor, conforme o art. 921, inciso I, c/c art. 313, inciso V, "a", do CPC. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1434599, 07083465820228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. TRANSAÇÃO DAS PARTES NAQUELES AUTOS. AUSÊNCIA DE RESERVA PARA RESGUARDAR A PENHORA. PRETENSÃO DE PENHORA DE IMÓVEL DE TERCEIRO QUE EM OUTROS AUTOS HAVIA SIDO PENHORADO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO A CRÉDITO EVENTUAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução por quantia certa, indeferiu o pedido de penhora realizado pelo agravante/exequente ao fundamento de que o imóvel pertence a terceiro estranho à lide e não é o mesmo constante da transação judicial. 2. A penhora de bem imóvel reclama a comprovação da propriedade, mediante registro em cartório, ou prova inequívoca de que o bem pertence ao executado. 3. A penhora com destaque, no "rosto dos autos", incide sobre direito pleiteado em juízo, a fim de que seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado (art. 860 do CPC/15). Trata-se, assim, de penhora sobre direito eventual do executado, e não propriamente sobre bens penhorados naqueles autos, de propriedade de terceiro em débito para com o executado. 4. Uma vez realizada transação pelas partes nos autos em que havia penhora em seu rosto, cabe ao exequente buscar alcançar os bens recebidos pelo executado no referido acordo, e não pretender a penhora de bens de terceiros que naqueles autos haviam sido penhorados - não subsistindo a tese de sub-rogação sobre eles (grifamos). 5. Não há que se falar em fraude à execução se não há prova de que agravado se encontra insolvente. No caso, o acordo judicial efetuado pela ora agravada/executada com terceiros conferiu um incremento de seu patrimônio, o que, em verdade, socorre ao interesse do recorrente. Cabe-lhe, assim, requerer medidas visando a atingir os valores e bem por ela recebidos na referida transação - estes sim, caso já tenham eventualmente sido repassados a terceiros podem, em tese, culminar no reconhecimento de fraude contra credores. 6. Agravo de instrumento da exequente conhecido e desprovido. (Acórdão 1111359, 07014798820188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 1/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essas razões, INDEFIRO os pedidos de concessão de efeito suspensivo e de tutela recursal pleiteados. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-se-lhes a juntada de documentos. Comunique-se e solicitem-se informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator